Tribunal: STF
Processo: ARE 1357918
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Geraldo Antônio Vinholi contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que, no tocante a necessidade de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 791.292-QO-RG (Tema n. 339), bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, sustentando, o recorrente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2.2. Da repercussão geral. Artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, de se notar que o presente Recurso Extraordinário se amolda ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão discutida nos autos possui como ponto central a violação direta à Constituição Federal e o desrespeito à garantia fundamental, o que, por conseguinte, acaba ultrapassando os interesses meramente subjetivos do Recorrente. 



    Assim, já se percebe que este recurso atende ao requisito da repercussão geral, previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, porque a discussão em pauta ultrapassa o direito subjetivo das partes e trata de assunto relevante do ponto de vista jurídico. 



    O v. acórdão recorrido violou o disposto no artigo 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, norma de caráter público de interesse político e social, que trata do devido processo legal, do princípio da inafastabilidade da Jurisdição, da ampla defesa e do contraditório e seus limites, mediante a necessária discussão da sistemática probatória. 



    Ora, as normas constitucionais supracitadas, em sua primeira vertente, cuidam de matéria processual constitucional de ordem pública, que têm repercussão sobre toda a sociedade, não se tratando, portanto, de uma questão meramente individual, o que, de per si, comprova a existência de repercussão geral no presente caso. 



    Note-se, portanto, que o questionamento sobre o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça a quo não se confinará à esfera de interesses exclusivamente dos litigantes, uma vez que a discussão dos autos visa garantir e aplicar as premissas básicas de um Estado Democrático de Direito. 



    E, nessa senda, vale trazer à colação a doutrina de EDUARDO CAMBIEI], segundo a qual: (...) a repercussão geral tende a transformar o recurso extraordinário em verdadeiro canal de comunicação entre os anseios sociais e o Poder Judiciário, com vistas a preservar o sentido e o alcance da Constituição, concretizando os valores e princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. E, mais do que isto, o critério da transcendência permite que o STF formule, a partir da seleção criteriosa dos recursos, uma agenda voltada à tutela dos direitos fundamentais. 



    Dessa forma, sendo exatamente esse o objetivo do Recorrente com a interposição do presente Apelo Extremo, resta demonstrada a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 102, §3°, da Constituição Federal. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator